Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. As regras referentes à competência que envolvam relação de consumo não são absolutas, sendo necessário perquirir se há algum prejuízo ao direito de defesa do consumidor no processamento do feito em local diverso do seu domicílio.
2. No caso concreto, não há evidências de que o processamento do feito fora do domicílio do consumidor importará em obstáculo ao seu direito de defesa e que será colocado em posição desigual na relação processual.
3. Eventual incompetência do Juízo Suscitado não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte ré.
4. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Maioria.